Tribunal: TJDFT
Processo: 0006159-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0006159-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GASPARINO PIMENTA FILHO, ATAIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER SOARES, EDUARDO DE BORJA REIS, OSVALDO PINHEIRO DE FARIAS, ROBERVAL DE CARVALHO FONTENELLE, VITORIA REGIA MARQUES RODRIGUES, VERA LUCIA SALES BRASIL, JOAQUIM ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA, MARIA ROSELENA DE CARVALHO PEREIRA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ATAIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDUARDO DE BORJA REIS, JOAO GASPARINO PIMENTA FILHO, JOAQUIM ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA, MARIA ROSELENA DE CARVALHO PEREIRA, OSVALDO PINHEIRO DE FARIAS, ROBERVAL DE CARVALHO FONTENELLE, VERA LUCIA SALES BRASIL, VITORIA REGIA MARQUES RODRIGUES, WAGNER SOARES D E S P A C H O NOELI ANDRADE MOREIRA, advogada inscrita na OAB-MG 62.050, informa que não representa mais a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF e já está regularizada a sua representação, motivo pelo qual requer que seja excluída dos cadastros do presente processo e não ser mais intimada. Defiro o pedido retro. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento, considerando que o atual patrono da parte foi intimado regularmente. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora